Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-16.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007776-16.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARIANA KARLA CARRER - CPF: 940.959.499-53 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. CARGO CRIADO APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 8.880/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, por inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária para URV, declarando encerrado o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora alegou direito a diferenças salariais sob o argumento de que o cargo de Regente de Coral teria sido criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994, ao passo que o Município de Sinop sustentou que o cargo foi instituído apenas pela Lei Municipal no 568/99, fato que

inviabilizaria qualquer direito relacionado à conversão monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo ocupado pela apelante foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994, de modo a permitir o reconhecimento de diferenças remuneratórias pela conversão para URV; e (
ii
) estabelecer se, mesmo diante de eventual direito reconhecido em tese, seria possível constatar “liquidação zero” na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise documental revela que o cargo de Regente de Coral não consta da Lei Municipal no 295/93, tampouco de seu anexo
lotacionograma
, constando apenas na Lei Municipal no 568/99, evidenciando que o cargo foi criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

O termo de posse demonstra que a apelante somente ingressou nos quadros da Administração em 2005, o que reforça a inexistência de vínculo com o Município na data da conversão monetária.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que apenas cargos existentes na data da conversão para URV (27.05.1994) podem gerar direito à recomposição remuneratória, independentemente do ingresso posterior do servidor.

Nos casos em que se verifica a inexistência de diferenças devidas na fase de liquidação, aplica-se a tese da “liquidação zero”, sem ofensa à coisa julgada, pois
não há prejuízo efetivo comprovado nem valor a ser executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 487, I, 502, 85, § 11, e 98, § 3o; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1020167-90.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.10.2025;

TJMT, Apelação Cível no 0015939-09.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 26.07.2021;

TJMT, Apelação Cível no 1019043-43.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 12.03.2024;

TJMT, Apelação Cível no 0013897-84.2015.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto por ARIANA KARLA CARRER, com fundamento no artigo 1.009 do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a inexistência de perda remuneratória, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de liquidação por arbitramento em face do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV. O Município de Sinop informou nos autos que o cargo público ocupado pela Requerente foi criado pela Lei no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999. O magistrado singular, ao analisar a questão, entendeu que a parte Autora ingressou nos quadros da Administração Municipal no ano de 2005, no cargo de REGENTE DE CORAL, conforme Termo de Posse constante nos autos, e que o referido cargo foi criado pela Lei Municipal no 568/99, posterior, portanto, à Lei no 8.880/94, que disciplinou a conversão da moeda para URV.

Em suas razões recursais (I
d
327785387), sustenta a recorrente, em síntese, que: a) o cargo de regente de coral foi criado mediante Lei 295/93, de 17 de dezembro de 1993, conforme o respectivo Anexo III –
Lotacionograma
Geral, sendo anterior, portanto, à edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994; b) a Lei no 568/99 apenas reestruturou a carreira dos servidores, não tendo criado o cargo de regente de coral; c) a decisão recorrida encontra-se em descompasso com a doutrina, legislação e jurisprudência vigentes; d) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem, como orientação atualizada, o deferimento de pedidos semelhantes ao da recorrente, citando como exemplo decisão unânime tomada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Processo no 1004783-97.2017.8.11.0015; e) a perda remuneratória se refere ao cargo e não ao servidor que o ocupa; f) a Lei n° 568/99, ao reestruturar os quadros funcionais da municipalidade sinopense, não criou cargos que já estavam criados, mas os reposicionou.

Em contrarrazões (I
d
327785392), o MUNICÍPIO DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) o cargo
ocupado pela Apelante foi criado/reconfigurado apenas pela Lei Municipal no 568/1999, logo inexistente o nexo temporal com a Lei 8.880/1994; b) a Lei Municipal no 568/1999 extinguiu cargos anteriores e criou nova estrutura de cargos, carreiras e vencimentos, com novos requisitos e atribuições; c) a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos praticamente idênticos, nega o direito quando o cargo foi criado/reestruturado após a URV; d) ainda que se supusesse alguma projeção de perdas, o STF (RE 561.836, Tema 72) firmou que eventuais percentuais de URV se exaurem/absorvem quando sobrevém reestruturação remuneratória da carreira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Q
uestões preliminares

Da preliminar de incompetência da Turma Recursal

Não conheço da preliminar de incompetência suscitada pela parte apelante.

Isso porque a insurgência recursal foi dirigida, desde a sua origem, diretamente a esta Egrégia Câmara de Direito Público, revelando manifesta inadequação lógica e jurídica do argumento deduzido. A alegação
de incompetência da Turma Recursal mostra-se, portanto, absolutamente destituída de pertinência, uma vez que tal órgão sequer foi chamado a atuar no presente feito, inexistindo qualquer ato decisório por ele proferido ou mesmo expectativa de sua atuação jurisdicional no caso concreto.

Assim, carece de objeto a preliminar aventada, razão pela qual
dela não se conhece
.

1.2.
Da pre
judicial d
e prescrição quinquenal

De igual modo,
não conheço da preliminar de prescrição quinquenal
suscitada pelo Município de Sinop em sede de contrarrazões, porquanto tal matéria já foi expressamente enfrentada e decidida
na fase de conhecimento
, tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão anteriormente proferido por este Egrégio Colegiado. Verifica-se, assim, que a tese ora invocada
se
encontra
alcançada pela autoridade da
coisa julgada material
, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, o qual consagra a estabilidade, a segurança jurídica e a definitividade das decisões judiciais que transitaram em julgado, impedindo sua rediscussão em momento ulterior no mesmo processo.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inviável o reexame da prescrição já decidida, razão pela qual
a pre
judicial
não merece ser conhecida
.

2.
M
érito

No mérito, o cerne da controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de legitimidade da parte Apelante para pleitear diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, considerando a data de criação do cargo por ela ocupado.

2.1. Da criação do cargo de Regente de Coral

A apelante sustenta que o cargo de
Regente de Coral
teria sido originalmente instituído pela Lei Municipal no 295/93, de 17 de dezembro de 1993, antecedendo, portanto, a edição da Lei Federal no 8.880, de 27 de maio de 1994, responsável por disciplinar o processo de conversão da moeda para URV. Aduz, ainda, que a Lei Municipal no 568/99 teria se limitado a promover uma reestruturação geral da carreira dos servidores municipais, sem implicar criação de novos cargos.

Todavia, uma leitura cautelosa e meticulosa dos documentos encartados aos autos revela que tal premissa não se sustenta. Com efeito,
o cargo de Regente de Coral não figura entre aqueles relacionados no Anexo III da Lei Municipal no 295/93
(
lotacionograma
– Id 327785388), inexistindo qualquer referência a essa função na estrutura originalmente instituída por referido diploma normativo.

Em sentido diametralmente oposto ao defendido pela apelante,
é a Lei Municipal no 568/99 que expressamente prevê o cargo
, encontrando-se o mesmo descrito no item
“5.10 – CARGO: Regente de Coral”
. Trata-se, pois, de cargo criado posteriormente à vigência da Lei Federal no 8.880/94, o que tem relevantes repercussões para o deslinde da controvérsia.

Não bastasse isso, o exame do
Termo de Posse
acostado aos autos (Id 8316363, p. 4) evidencia que a apelante somente ingressou nos quadros do Município em
30 de setembro de 2005
, sendo formalmente nomeada por meio da Portaria no 765/2005, expedida em 21 de outubro de 2005. Ou seja, além de o cargo ter sido criado em 1999, sua assunção ao cargo deu-se mais de uma década após a edição da Lei no 8.880/94.

Dessa forma, restam incontroversos dois fatos jurídicos centrais:

(i)
o cargo de Regente de Coral foi instituído apenas em 1999
, pela Lei Municipal no 568/99, posterior à Lei no 8.880/94; e

(
ii
)
a apelante ingressou no serviço público municipal apenas em 2005
, igualmente em momento muito posterior à conversão remuneratória disciplinada pela legislação federal mencionada.

Tais elementos conduzem, de maneira lógica e inevitável, à conclusão de que não há amparo jurídico para reconhecer-lhe legitimidade ativa para vindicar diferenças decorrentes da conversão salarial para URV, uma vez que nem o cargo existia à época da mudança monetária, nem a apelante integrava a Administração Pública naquele período histórico.

2.2.
Da jurisprudência aplicável à espécie

A análise do conjunto normativo e jurisprudencial revela que esta Corte de Justiça consolidou entendimento firme no sentido de que o marco temporal determinante para aferição do direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV é a data de criação do cargo, e não o momento de ingresso do servidor no serviço público. Tal compreensão decorre da própria lógica subjacente à conversão monetária disciplinada pela Lei Federal no 8.880/1994, cuja incidência pressupõe a existência do cargo e da estrutura remuneratória afetada à época da alteração da base monetária.

Nesse sentido, evidencia-se o magistério deste Tribunal, conforme se extrai do seguinte precedente:

"A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a data de criação do cargo, e não a data de ingresso do servidor, é o fator determinante para o direito à diferença remuneratória da URV"
.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL 10201679020238110015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 31/10/2025).

No mesmo sentido, colhem-se julgados que reafirmam, de forma categórica, a impossibilidade de reconhecer diferenças remuneratórias decorrentes da URV a servidores ocupantes de cargos
criados após o advento da Lei no 8.880/1994
,
verbis
:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994."

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL
00159390920158110003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 03/08/2021).

No mesmo alinhamento:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Na hipótese, o cargo de Agente de Serviços de Saúde, no Município de Sinop, foi criado pela Lei Municipal no 568/99, de modo que não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada aos cargos em questão, pois inexistentes à época
."

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL 10190434320218110015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12/03/2024,
publ
. 12/03/2024).

À vista disso, a jurisprudência desta Corte revela-se absolutamente uniforme: não há direito à recomposição remuneratória da URV quando o cargo ocupado pelo servidor foi instituído em data posterior à Lei no 8.880/1994, justamente porque nenhuma defasagem poderia ter ocorrido antes da própria criação da carreira.

No caso concreto, como amplamente demonstrado, o cargo de
Regente de Coral
ocupado pela apelante foi
criado pela Lei Municipal no 568/99
, portanto, em momento muito posterior ao marco legal da conversão monetária, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo remuneratório passível de recomposição.

Acrescenta-se, ainda, que a situação dos autos
se
ajusta
ao fenômeno processual conhecido como
“liquidação zero”
, hipótese em que, embora reconhecido abstratamente o direito à correta conversão monetária, verifica-se, na fase
liquidatória
, a ausência de qualquer valor devido, seja porque não houve perda remuneratória, seja porque o cargo não existia à época da conversão. Essa conclusão não viola a coisa julgada, pois não implica desconstituição do título judicial, mas mera constatação da inexistência de quantum a ser satisfeito.

Esse é, aliás, o entendimento reiterado deste Tribunal:

"Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV. (...) Se, após a liquidação, o magistrado se convence da ocorrência de ‘liquidação zero’, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto."

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL 00138978420158110003, Rel. Des. Agamenon
Alcântara Moreno Júnior, j. 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 25/03/2022).

A partir desse robusto arcabouço jurisprudencial, percebe-se que a
razão de decidir
adotada por este Tribunal transcende a mera constatação formal da data de criação do cargo, revelando verdadeira construção dogmática que prestigia a coerência sistêmica do ordenamento jurídico e a segurança das relações estatutárias.

A conversão remuneratória disciplinada pela Lei no 8.880/1994, enquanto fenômeno jurídico de natureza excepcional e circunscrito a determinado marco histórico-econômico, somente pode irradiar efeitos sobre estruturas funcionais que efetivamente coexistiam no cenário normativo da época. Assim, admitir-se a extensão desse direito a cargos criados posteriormente implicaria não apenas distorção conceitual do instituto, mas também indevida ampliação das obrigações financeiras do Poder Público, desprovida de base legal e em evidente descompasso com o princípio da estrita legalidade administrativa.

De igual modo, a constatação de “liquidação zero”, longe de vulnerar a autoridade da coisa julgada, apenas reafirma que o título judicial não se presta à criação de vantagem inexistente no plano jurídico-material, cabendo ao Judiciário, na fase executiva, preservar a exatidão técnica e a integridade lógica do comando sentencial.

Diante do exposto,

NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência da Turma Recursal, bem como da prejudicial de prescrição e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ARIANA KARLA CARRER, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor do Município de Sinop para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à Apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025